Tribunal: TJBA
Processo: 8075641-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8075641-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DANILO OLIVEIRA ABREU Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGENTE MENOR DE DEZOITO ANOS NA DATA DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE PENAL ABSOLUTA. CRITÉRIO BIOLÓGICO. TEORIA DA ATIVIDADE (ARTIGO 4º DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE ABSOLUTA AB INITIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD PROCESSUM (ARTIGO 564, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JURISDIÇÃO COMUM. RESCISÃO DO JULGADO. CASSAÇÃO INTEGRAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição de acórdão que improveu apelo do Estado da Bahia e manteve Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas que impôs ao ente estatal obrigação de pagar honorários ao advogado dativo nomeado nos fólios, além de condenar o Denunciado, ora Requerente, pela prática do delito inscrito no art. 155, § 4.º, incisos I e VI, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por um pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. O requerente alega a ocorrência de vício insanável de nulidade absoluta, consistente na sua menoridade penal ao tempo do fato delituoso, o que tornaria a jurisdição comum absolutamente incompetente para a persecução criminal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar o cabimento da revisão criminal fundada em violação direta a texto expresso de lei penal e à norma constitucional de ordem pública; ii) aferir a capacidade penal do requerente na data da infração com base em prova documental idônea; e iii) determinar a validade da relação processual penal instaurada perante o juízo comum contra indivíduo absolutamente inimputável por força de critério biológico. III. Razões de decidir 3.) A revisão criminal é instrumento legítimo para rescindir julgado que afronte a garantia constitucional da inimputabilidade penal, não se sujeitando à preclusão das nulidades absolutas. 4. A idade penal do agente deve ser aferida estritamente na data da conduta, em observância à teoria da atividade consagrada no artigo 4º do Código Penal. 5. A Certidão de Nascimento atesta que o requerente nasceu em 09/06/1998, ao passo que a denúncia aponta que o fato ocorreu em 03/06/2016, demonstrando que o agente contava apenas com 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de idade na data do evento. 6. O artigo 228 da Constituição Federal e o artigo 27 do Código Penal estabelecem a inimputabilidade absoluta do menor de 18 anos, norma de eficácia plena que impede a submissão de adolescentes ao sistema punitivo adulto. 7. A persecução criminal contra adolescente perante a jurisdição comum padece de nulidade absoluta por ilegitimidade passiva ad processum (artigo 564, inciso II, do Código de Processo Penal) e por incompetência material absoluta, sendo a matéria afeta exclusivamente ao sistema socioeducativo (artigos 104 e 148, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente) IV. Dispositivo e tese 8. Revisão Criminal julgada procedente para declarar a nulidade absoluta da Ação Penal n.º 0000366-83.2016.8.05.0189 e cassar todos os seus efeitos penais e extrapenais. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal de agente que possuía menos de 18 (dezoito) anos na data do fato é eivada de nulidade absoluta e insanável, por violação direta ao comando do artigo 228 da Constituição Federal. 2. A comprovação da menoridade penal por documento hábil impõe a desconstituição integral do título condenatório e a extinção do processo penal comum sem resolução de mérito, dada a ilegitimidade passiva do adolescente e a incompetência absoluta da jurisdição criminal ordinária." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 228; Código Penal, arts. 4º e 27; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), arts. 104 e 148, I; Código de Processo Penal, arts. 564, II, 621, I e 625, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Recurso em Sentido Estrito, n.º 0505167-21.2016.8.05.0080, Relatora: Desa INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, p. 21/07/2023; Apelação n.º 0000203-35.2007.8.05.0055, Relatora: Desa. ARACY LIMA BORGES, p. 13/09/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8075641-66.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente DANILO OLIVEIRA ABREU e consta como decisão revidenda o Acórdão proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal no Recurso de Apelação nº 0000366-83.2016.8.05.0189, que improveu apelo do Estado da Bahia e manteve Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas que impôs ao ente estatal obrigação de pagar honorários ao advogado dativo nomeado nos fólios, além de condenar o Denunciado, ora Requerente, pela prática do delito inscrito no art. 155, § 4.º, incisos I e VI, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por um pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER A AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A PROCEDENTE, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora